Tribunal: TJPA
Processo: 0000044-10.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000044-10.2018.8.14.0200

APELANTE: TED DANTAS ARCHAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO. ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

FATO
: Policial militar que trabalhava como administrador do Porto Hidroviário do município de Portel e se utilizou de seu cargo para obter vantagem indevida, exigindo que empresários que trabalhavam com transporte de madeira fizessem pagamentos periódicos para liberação de suas cargas.

Alegação de falta de provas aptas à condenação e pedido subsidiário para redução da pena ao mínimo legal.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS FEITAS NA CONTA DO APELANTE, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, NÃO SENDO O FATO DE O DENUNCIANTE NÃO TER COMPARECIDO EM JUÍZO SUFIICENTE À ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE OUTRAS PROVAS FORAM ACOSTADAS E CORROBORAM O RELATO DAQUELE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIMENTO.
A PENA BASE SÓ HÁ QUE SER COMINADA NO MÍNIMO QUANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FOREM FAVORÁVEIS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, ONDE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS E DEVIDAMENTE OS FUNDAMENTOU, RESTANDO A PENA COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO, NÃO HAVENDO QUE SER FEITO NENHUM REPARO TAMBÉM NA DOSIMETRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
TED DANTAS ARCHARD DA SILVA,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, que o condenou pela prática do crime tipificado no arts. 305,
caput,
do CPM.

Narrou a denúncia, ID 22477299, que foi instaurado Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do ora apelante, 1º SGT PM Ted Dantas Achar da Silva, denunciado por Josildo Ribeiro Brasil, pela suposta prática do crime de concussão.

Que o apelante trabalhava como administrador do Porto Hidroviário do município de Portel e que muitos dos empresários que trabalham com madeira já foram extorquidos por ele, que mantinha contato frequente com o denunciante, e outros empresários, com o fito de receber valores para liberar sua carga.

De acordo com o denunciante, mesmo após o apelante ter se mudado do município de Portel para assumir cargo no município de Bagre, ele continuou a lhe cobrar valores indevidos, fazendo prova das transferências bancárias que lhe fez.

Que o Sr. Hemisson Cleito Castro de Souza, que à época dos fatos trabalhava como fiscal de tributos da Prefeitura de Portel, relatou que sempre escutou reclamações acerca de cobrança de propina realizada pelo apelante contra os donos de embarcações que carregavam madeira pelos rios da região, mas que não o conhecia, até que no dia 28 de setembro de 2014 foi procurado por ele com a proposta de que lhe informasse sempre que uma balsa madeireira passasse pelo município para que pudesse abordar a embarcação e proceder na prática delituosa, tendo o apelante oferecido valores ao Sr. Hemisson para assim proceder e ainda tentou contatá-lo pelos dias seguintes, sem sucesso.

Diante de tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de concussão, tipificado no art. 305,
caput
, do CPB.

Em ID 22477301, foi recebida a denúncia, em 01 de agosto de 2019.

Em ID 22477303, resposta à acusação.

Em ID 22477307, Portaria de instituição do IPM nº. 003/2017.

Em ID 22477399, Termo de Audiência, mídia em ID 22477394/98; 22477442; 22477459 e 22477478.

Em ID 22477476, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante, cominou sua pena base em 03 anos de reclusão, no que se tornou final e definitiva, nos termos do art. 305, do CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, restando esta convertida em duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões de Apelação, ID 22477483, a defesa pugnou, em síntese, por sua absolvição por ausência de provas aptas a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, afirmando serem frágeis as provas dos autos – depoimento testemunhal -, uma vez que isolada nos autos e que a suposta vítima não foi ouvida em Juízo, havendo contradição entre as versões apresentadas e o depoimento do apelante, que negou com veemência a autoria delitiva, não havendo testemunha ocular do suposto delito e, ante a presença de dúvida, alega, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, pela revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 22477486, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24680516, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
TED DANTAS ARCHARD DA SILVA,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, que o condenou pela prática do crime tipificado no arts. 305,
caput,
do CPM.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pleiteia o apelante sua absolvição, alegando para tanto não haver nos autos provas aptas à sua condenação ante a ausência de testemunha ocular, por ser frágil o depoimento testemunhal colhido, por não ter sido a vítima ouvida em Juízo e por ter o apelante negado a prática delitiva, com aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo.

Entendo não advir razão ao apelo.

Há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que comprovam a conduta delituosa do apelante, não restando qualquer dúvida acerca da prática do delito pelo qual restou condenado, não havendo, portanto, como se promover sua absolvição.

O crime de concussão, nos termos do art. 305, do Código Penal Militar, ocorre quando o agente, no exercício de sua função ou em decorrência dela, ainda que fora da função ou mesmo antes de assumi-la, aceita vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, o que restou configurado nos autos uma vez que o apelante, em razão da função que exercia como
administrador do Porto Hidroviário do município de Portel exigia de madeireiros o pagamento de valores para liberação da carga.

Assim, ainda que a vítima, e denunciante, Josildo Ribeiro Brasil, não tenha sido ouvida em Juízo, tem-se que na fase inquisitorial prestou depoimento no qual relatou com firmeza e detalhes a conduta do apelante, afirmando que este exigia o pagamento de verbas indevidas para liberação e transporte de madeira, apresentando comprovantes de depósitos bancários feitos na conta do apelante, como se comprova dos documentos acostados em ID

22477308, fls. 09/20.

Ademais, a testemunha ouvida em Juízo, Sr.
Hemisson Cleito Castro de Souza, depoimento prestado
em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, foi firme e concisa ao relatar a conduta do apelante, ratificando em audiência os termos da inicial, como se denota das mídias constantes nos autos e cujo excerto peço vênia para aqui reproduzir,
in verbis
;

“... que trabalhou como fiscal da prefeitura, na arrecadação de tributos para o município... que várias pessoas reclamavam que o SGT Ted extorquia dinheiro e que em uma conversa Josildo mostrou um comprovante de transferência para o TED... que foi chamado a uma casa por um primo de TED e lá se encontrou com ele... que Ted o chamou em particular e disse para denunciar a passagem de balsa; que ele abordaria a balsa e que pela abordagem lhe pagaria... que Ted lhe fez essa proposta... mas que nunca viu Ted exigindo dinheiro das pessoas...”

O ora apelante em Juízo negou os fatos contra si alegados, afirmando não conhecer a testemunha
Hemisson
e que jamais cobrou dinheiro da vítima Josildo, e que este a transferiu dinheiro para sua conta, mas que era decorrente de serviço de segurança que Antônio Carlos fez para ele e que foi quem intermediou o trabalho.

Ora, resta claro que o apelante tenta se desvencilhar de sua culpa e para tanto faz afirmação totalmente destituída de lógica e lastro probatório. Se quem prestou segurança para Josildo foi Antônio Carlos por que razão o dinheiro era transferido para ele, SGT Ted? E por que razão não há nenhum comprovante da transferência do dinheiro para o real dono, o Sr. Antônio Carlos?

Da mesma forma, se o apelante não conhecia o Sr.
Hemisson, como afirma, por que este faria as declarações que fez, o envolvendo diretamente na prática ilícita e tentando o envolver também?

É certo que cabe ao órgão acusatório a promoção das provas do que alega, mas certo também é que os fatos aludidos pela defesa devem ser provados para isentar o réu de responsabilidade pelo que lhe é imputado, contudo, o que foi alegado pelo ora apelante em Juízo não restou minimamente provado e as provas dos autos – depoimento da testemunha Hemisson, associado aos comprovantes de depósitos/transferências bancárias feitas pela vítima Josildo, corroboram o relato desta na fase inquisitorial e se mostram como válido meio de prova e suficiente a corroborar o édito condenatório.

Tem-se, portanto, com base nas provas colhidas na instrução processual, associadas ao que produzido na fase inquisitorial, que o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante por ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que ele concorreu para a infração penal, não havendo circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, pois as provas se mostram firmes e aptas a subsidiar a condenação.

Assim, tem-se que o magistrado andou muito bem em reconhecer como válidas e suficientes as provas colacionadas aos autos, não se mostrando as vãs alegações defensivas apresentadas pelo então réu, ora apelante, suficientes à sua absolvição, não havendo que se falar em ausência de provas, restando materialidade e autoria delitivas comprovadas pelos comprovantes de transferência bancária, assim como pelo depoimento testemunhal.

Acerca da legalidade da condenação em casos como o dos autos, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO E EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ART. 70, II, l, do CPM NO DELITO DE CONCUSSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CP. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há nulidade por ausência de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. 2. Tendo as instâncias de origem decidido, com base na provas colhidas nos autos, pela condenação do paciente, a pretensão de absolvição demandaria o reexame fático-probatório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura bis in idem a incidência da agravante tipificada no art. 70, II, l, do CPM sobre o crime de concussão, em razão de que a circunstância do militar se encontrar em serviço não é inerente do tipo previsto no art. 305 do CPM, tendo em vista que a vantagem indevida pode ser exigida antes de assumir ou mesmo fora da função. 4. A lei penal castrense possui regras próprias sobre a aplicação da continuidade delitiva em crimes militares (art. 80 do CPM), motivo pelo qual incabível, na hipótese, a incidência do art. 71 do CP, com fundamento no princípio da especialidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 614680 RJ 2020/0246944-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA A RECRUTAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Comete o crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, militar que, na qualidade de Coordenador da Horta, age de maneira consciente e voluntária e exige para si vantagem indevida de colegas de caserna sob a promessa de conseguir o engajamento na Força, bem como a permanência na Horta do Batalhão da Guarda Presidencial, alegando grande influência que exercia junto ao Subcomandante da OM. A prática delituosa só foi descoberta porque um dos Ofendidos se recusou a pagar a quantia exigida pelo Apelado e, após ser licenciado, comunicou o fato a seu superior hierárquico. Tese defensiva de ausência de provas dos fatos imputados ao Apelado que não se sustenta, diante da análise das circunstâncias colacionadas aos autos. Depoimentos coesos e harmônicos dos Ofendidos, ao afirmarem que o Apelado efetivamente exigiu para si vantagem indevida. Apesar de o Acusado não ter confessado em Juízo, o contexto e as provas dos autos comprovaram, na verdade, a exigência e, para além, o efetivo recebimento da propina. Conduta devidamente comprovada que, seguramente, ampara sua condenação. Unânime. Pena aumentada em 1/3 (um terço), em razão da continuidade delitiva e de acordo com a regra estampada no artigo 71 do Código Penal Brasileiro. Maioria.(STM - APL: 70004820620187000000, Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 20/12/2018).

Acerca da impossibilidade de absolvição também se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“Como sabido, o crime de concussão consiste em exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, portanto, uma vez comprovado por intermédio da prova documental e pelas testemunhas que o apelante exigia dinheiro em razão de ser policial militar, configurado o crime.

(...)

Sendo assim, constata-se que os elementos probatórios constantes dos presentes autos constituem o acervo probatório necessário e suficiente para comprovar a existência do fato criminoso (concussão), bem como que o apelante foi o autor do mesmo, razão pela qual não há, nem de longe, que se falar em insuficiência de provas para a condenação, não sendo caso de aplicação princípio in dubio pro reo. Deve, portanto, ser mantida a condenação do apelante.”

Reitero, portanto, a impossibilidade de absolvição.

Requer ainda o apelante, em tese subsidiária, a revisão da dosimetria e a redução de sua pena ao mínimo legal sob a alegação de que a pena alcançada se mostra desproporcional ao caso concreto, principalmente pela fundamentação lançada às circunstâncias judiciais que considerou desfavoráveis.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença – especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Ante o exposto, acolho a pretensão do Ministério Público Militar para CONDENAR o acusado TED DANTAS ACHARD DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime de concussão, tipificado no artigo 305 do Código Penal Militar.

É como voto.

Os demais membros Conselho Permanente de Justiça acompanharam o voto do juiz-presidente para CONDENAR o acusado TED DANTAS ACHARD DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime de concussãotipificado no artigo 305 do Código Penal Militar.

Passou o MM. Juiz-presidente à dosimetria da pena, fixação do regime e deliberação quanto à sua substituição por penas alternativas.

1ª. A gravidade do crime praticado: O fato reveste-se de significativa gravidade, pois consta que o acusado valeu-se do cargo para auferir vantagem indevida, o que, por certo, atenta contra princípios importantes que regem a Administração Pública, como a moralidade e a probidade administrativas, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, e atributos inerentes à conduta militar, como a lealdade, a honra e honestidade, que são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial-militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo, como dispõe o artigo 17, XI, XIII, XIV e XV, § 1º, da Lei estadual nº 6833/2006;

2ª. A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi significativo para o tipo, consistente na vontade livre e consciente de exigir e receber a vantagem indevida;

4
ª. A extensão dos danos causados: O dano, por certo, foi significativo para a imagem da corporação militar, pois se está diante do crime de exigência indevida de vantagem, praticada por militar, de modo reiterado, que tem o dever de cumprir e fazer cumprir a lei, o que tem o potencial de causar descrédito da população para com a instituição;

5ª. O meio empregado: Não houve uso de instrumento para a prática do crime;

6ª. O modo de execução: A exigência de vantagem indevida;

7ª. Os motivos determinantes: Obter a vantagem econômica indevida;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram, pelo que se infere dos autos, no decorrer de 06/03/2014 a 26/06/2014, no município de Portel., PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do acusado, antes da infração penal;

10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo usado negado a conduta delituosa.

Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão), conforme dispõe o artigo 305, do Código Penal Militar, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Não há vedação na legislação penal militar quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa e, por isso, deve ser aplicada a disposição mais benéfica constante da parte geral do Código Penal Comum, por força de seu artigo 12, desde que o apenado preencha os requisitos legais, conforme orientação jurisprudencial sobre a matéria
[i]
.

Assim, preenchendo o acusado os requisitos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, em conformidade com o seu § 1º, e os artigos 43, I e II, 45, § 1º, e 46, do mesmo Código, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação pecuniária, no valor de 5 (cinco) salários mínimos vigente à época do fato, que considero a data do último depósito bancária feito por JOSILDO RIBEIRO BRASIL constante no ID 35653846 - pág. 4 (26.06.2014), que deverá ser corrigido pelo IPCA ou outro índice que eventualmente o substituir, e ser pago até 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que a mantiver, sob pena de incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, a ser revertido para entidade a ser definida pelo juízo da execução, e outra de prestação de serviços à comunidade, a razão de 1 (um) hora de serviço para cada dia de condenação, que deverá ser cumprida em entidade a ser definida pelo juízo da execução.

Tendo em vista que o acusado já se encontra na reserva remunerada, e que os valores pagos pelo Estado decorrem do que o mesmo contribuiu para o regime de previdência social, e são de natureza alimentar, necessário para o sustento próprio e de seus familiares, a luz dos princípios dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, deixo de aplicar a pena
acessória
de exclusão, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar, sem prejuízo da adoção das providências cabíveis no âmbito disciplinar pela própria Polícia Militar do Estado do Pará.

Os demais membros do Conselho Permanente de Justiça acompanharam o voto do Juiz-Presidente quanto à pena privativa de liberdade aplicada, o regime para seu cumprimento (aberto), a substituição por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), e pela não aplicação da pena acessória de exclusão, em todos os seus termos.

Não se observa motivo algum à revisão da dosimetria realizada na sentença penal condenatória, tendo o magistrado devidamente fundamentado às razões pelas quais considerou algumas circunstâncias desfavoráveis ao apelante.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e em seguida analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo o julgador somente extrapolar os parâmetros legalmente definidos, o que efetivamente não se observa nos autos, tendo o sentenciante cominado pena pouco superior ao mínimo legal ante o reconhecimento, devidamente fundamentado, de alguns vetores negativos, assim procedendo com base no caso concreto,
razão pela qual não há que ser dado provimento ao apelo.

Acerca da discricionariedade do magistrado e possiblidade de cominação da pena em patamar além do mínimo, quando devidamente fundamentadas as razões, é a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. 2 . In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes, pois o acusado conduzia seu veículo embriagado e com a carteira de habilitação suspensa, bem como de forma acintosa e provocativa na frente das autoridades, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 3. Embora o fato do réu ter sido preso em flagrante dirigindo com a habilitação suspensa, deveras, configure a prática do delito previsto no art. 311 do CTB, a sentença declinou motivação adicional, conforme o acima consignado, o que permite a valoração negativa da aludida basilar, sem que se possa em falar em emprego de elementar de crime na dosagem da básica . 4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o acusado "causou grande sensação de insegurança nas pessoas presentes, publicamente colocando o corpo para fora para pegar um copo de bebida enquanto dirigia, tratando com escárnio e desrespeito os populares e os agentes da lei, passando o triste e inverídico recado de que as pessoas com dinheiro podem fazer o que quiserem, inclusive desrespeitando os policiais".Tal motivação não pode ser considerada como abstrata para valorar negativamente as consequências dos delitos . 5. Nada impede a utilização do mesmo fundamento na dosagem da pena fixada para cada crime, desde que tal motivação seja concreta e adequada, máxime quando se tratarem de crimes perpetrados em um mesmo contexto fático, como no caso ora em apreço, no qual o réu violou normas penais distintas ao dirigir o veículo. 6. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador . 7. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, "é possível até mesmo que"o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143 .071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 9 . Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido. 10. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 788363 ES 2022/0382391-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Assim, por se mostrar o entendimento exarado na sentença em consonância com as provas dos autos, bem como com a jurisprudência pátria, não se observa qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025